Tribunal: TJDFT
Processo: 0741723-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741723-45.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, a autora teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido, e, após oportunizado o recolhimento do preparo recursal, se manteve inerte. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o aspecto repetitivo da questão em causa, que repercute no trabalho do advogado, fixa-se em R$300,00, a ser pago pela recorrente, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F